Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de contradição ou erro material nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, após apresentar fundamentos indicadores de razoabilidade e proporcionalidade, deu parcial provimento do agravo de instrumento para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal recebida pela recorrida, considerado o valor obtido após o desconto da contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte sobre o valor bruto, até o adimplemento total do débito exequendo atualizado mediante desconto direto na folha de pagamento até a quitação integral do débito.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.